Tribunal: STF
Processo: AC 344
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A PEDIDO DE IMEDIATO PROCESSAMENTO, NA ORIGEM, DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO.
1. A alegação de ofensa ao art.
   5º, inc. XXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República não é
   suficiente para demonstrar a fumaça do bom direito e a
   viabilidade do recurso extraordinário. Precedentes.
2. Caráter
   abusivo na utilização desta via recursal. Multa. Afronta ao art.
   557, § 2º, Código de Processo Civil. Descumprimento do dever de
   lealdade. Arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil. Precedentes.
3. Agravo Regimental ao qual se
   nega provimento.